Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011762-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO
AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURO DIAVAN NETO contra decisão proferida em Ação de Cobrança no 0001063-37.2012.811.0041, Código: 749641, processo no 56-2012, na 4a Vara Cível da Comarca da Capital /MT, proposta contra MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET, em que se indeferiu realização de provas.
O agravante sustenta que a valoração “das provas não está sendo aplicada em sentença, mas sim ainda dentro da instrução processual ao se indeferir a nova prova pericial. Entende como definitivamente encerrada a discussão acerca da falta de veracidade da assinatura da Agravada, deixando de lado todos os indícios que apontam em sentido diametralmente oposto, uma vez que, como visto: a) o contrato tem firma reconhecida em 26.07.2002; b) Marlene esteve no cartório nesta data e utilizou do serviço de reconhecimento de firma (uma assinatura, como revelam os livros do Cartório); c) o contrato tem selo e carimbo do Cartório”.
Defende que “Não se pede aqui para complementar a perícia. Não se pede aqui para se anular a perícia. O que se pede é a realização de nova perícia, uma vez presentes todos os requisitos necessários para o deferimento do pedido”.
Afirma que, “não obstante a existência de todos os elementos que no mínimo indicam pela não formação do convencimento de maneira segura, há fundados indícios de que o contrato foi assinado em Cartório, estampando o documento carimbo e selo! Daí, o desproposito de se indeferir nova perícia (ainda mais que não há prejuízo algum, nem temporal nem financeiro, uma vez que ainda se aguarda a designação de audiência de instrução e os custos serão arcados pelo Recorrente) e formar, prematuramente, convencimento, reportando como induvidoso o contrato trazido aos autos como falso”.
Requer o deferimento de liminar para que se determine a realização de nova perícia e, no mérito, o provimento do recurso (id. 92979464).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a matéria seja tratada no mérito do recurso, de maneira que a pretensão liminar, no momento, não prospera, além de ser irreversível.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora